Tribunal: TJSP
Processo: 1007344-47.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – apelada que admitiu que seu filho frequentou a escola até o mês de fevereiro de 2014 – existência de disposições contratuais no sentido de que os pedidos de desligamento da instituição deveriam ser deduzidos por escrito, com antecedência de 30 dias – apelada que deveria ter formalizado por escrito o pedido

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – apelada que admitiu que seu filho frequentou a escola até o mês de fevereiro de 2014 – existência de disposições contratuais no sentido de que os pedidos de desligamento da instituição deveriam ser deduzidos por escrito, com antecedência de 30 dias – apelada que deveria ter formalizado por escrito o pedido de rescisão, o que não fez – apelada que deve arcar com o pagamento da mensalidade do mês de março de 2014, em que se deu o efetivo desligamento, mais a multa rescisória no valor de uma mensalidade – planilha de cálculos que acompanhou a inicial não questionada pela apelada – ação julgada procedente.

Resultado: recurso provido.